Tribunal: TJDFT
Processo: 0754738-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754738-85.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: VERA LUCIA BARBOSA ROCHA DECISÃO 1. FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão, integrada pela que examinou os embargos de declaração (id. 215499068 e 220034441, autos originários), que na ação de exibição de documentos proposta por VERA LÚCIA BARBOSA ROCHA, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Firmo a competência deste Juízo. Trata-se de ação de Produção de Prova Antecipada. Compulsando os Autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 381 do CPC. Assim, com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398, CITE-SE a parte ré para que exiba a gravação das câmeras de segurança da clínica estética Debora Rezende Estética de Resultados, localizada no 6o andar do Bloco A, Condomínio DF Century Plaza, na Cidade de Águas Claras/DF no dia 07/02/2023 das 12:00 às 23:59, no prazo de 5 (cinco) dias, sobpena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Emolumentos e custas às expensas da parte autora, se houver. Destaca-se que o presente procedimento não admite defesa ou recurso (art. 382, §4o do CPC). Ressalte-se que a os Autos permanecerão em cartório durante 1 (um) mês para extração de cópias e certidões pelos interessados (art. 383, CPC) e, após, os Autos serão arquivados, sendo incabível o aditamento da exordial para converter o feito na ação pretendida (art. 381, § 3o, do CPC). Publique-se. Intime-se.” “NADA A PROVER quanto a contestação apresentada, uma vez que O procedimento não admite defesa, na forma do art. 382, §4o do CPC. INTIME-SE a parte requerente para se manifestar acerca dos documentos retro, no prazo de 5 (cinco) dias. Quanto aos embargos de declaração, de acordo com o disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. Pois bem, ao contrário do que pretende fazer crer, não padece a decisão ora embargada de qualquer "vício", que pudesse fundamentar os embargos apresentados. Cumpre ressaltar que a irresignação contra a decisão embargada enseja a interposição de agravado de instrumento (art. 1.015, I). Assim, tendo os embargos de declaração a unicamente o fim de eliminar obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, não estando a decisão proferida eivada de nenhum desses vícios, a rejeição é à medida que se impõe. Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS, mantendo a decisão proferida, pelos seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se" 2. O agravante-réu alega que há erro material na r. decisão agravada porque a autora pleiteou, em sede de antecipação de tutela, o fornecimento de dados relativos a dois perfis indicados, e a r. decisão concedeu a tutela de urgência para lhe impor a obrigação de apresentar filmagens de um local. 3. Defende que a r. decisão ofendeu os arts. 489, §1o, incs. IV e VI, 1.022, incs. I e II, do CPC e art. 93, inc. IX, da CF/1988 porque não possui fundamentação jurídica com o enfrentamento das teses apresentadas, que padece de nulidade. 4. Assevera que o pedido de informações apresentado pela agravada na petição inicial demanda a quebra de sigilo de dados, que apenas pode ser concedida por ordem judicial específica, por aplicação dos arts. 5o, incs. X e XII, da CF/1988 e arts. 7o, inciso III e 10, §§ 1o, 3o e 15 da Lei 12.965/2014, o Marco Civil da Internet. 5. Argumenta que há incompatibilidade das astreintes fixadas, uma vez que a obrigação determinada é de inviável cumprimento. 6. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão. 7. Preparo (id. 67607926/67607927). 8. É o relatório. Decido. 9. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 10. Na demanda, nessa análise inicial, se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 11. Verifica-se a probabilidade do direito porque o pedido de antecipação de tutela apresentado pela agravada-autora foi para que o agravante-réu fornecesse dados referentes a duas contas do Facebook, conforme trecho da petição inicial que ora se transcreve (id. 206047008, pág. 12): “[...] VI. DOS REQUERIMENTOS FINAIS E PEDIDOS Diante do exposto, requer: 1- Requer-se a tramitação prioritária, baseado no fato da Requerente ser maior de 60 (sessenta) anos, conforme disciplina do art. 1.048 do Código de Processo Civil; 2- A concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil e da declaração de hipossuficiência apresentada aos autos; 3- O deferimento da Tutela de Urgência, determinando a citação da Requerida para que esta apresente forneça as informações existentes/disponíveis, referentes ao usuário que criou os perfis https://www.facebook.com/marcosdavilarural?mibextid=qi2Omg&amp;rdid=nUPMAE5IS5wtyuUF&amp;share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2FnTJG9dUTzB2u9EmJ%2F%3Fmibextid% 3Dqi2Omg e https://www.facebook.com/profile.php?id=61559323462850&amp;mibextid=qi2Omg&amp;rdid=qw3lAEx3hpDuOmCa&amp;share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2Fh1XjQqdbsBmkZBZW%2F%3Fmibextid%3Dqi2Omg, inclusive o IP utilizado; 4- Seja fixada multa que deverá ser aplicada a cada dia de descumprimento da medida liminar pleiteada, para que seja evitado o prolongamento injustificado da violação dos direitos do Requerente;” (g.n.) 12. Ressalte-se que o pedido formulado guarda pertinência com a causa de pedir apresentada pela agravada-autora que alega que possui um perfil junto ao agravante-réu para comercialização de receitas e cursos de culinária, e que descobriu a existência de perfis falsos, utilizando vídeos de sua propriedade. 13. Todavia, a r. decisão agravada, ao examinar o pedido de antecipação de tutela, deferiu o pedido para determinar que o agravante-réu exibisse gravação de câmeras de segurança de uma clínica, in verbis: “[...] Compulsando os Autos verifico que a petição atende às parcas exigências do artigo 381 do CPC. Assim, com base no art. 382, §1o, CPC c/c art. 398, CITE-SE a parte ré para que exiba a gravação das câmeras de segurança da clínica estética Debora Rezende Estética de Resultados, localizada no 6o andar do Bloco A, Condomínio DF Century Plaza, na Cidade de Águas Claras/DF no dia 07/02/2023 das 12:00 às 23:59, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Emolumentos e custas às expensas da parte autora, se houver. [...]” 14. Observa-se, portanto, que a tutela jurisdicional deferida não guarda qualquer pertinência com o pedido apresentado pela agravada-autora. 15. Ademais, conforme fundamentou o agravante-réu, o pedido de disponibilização de dados demanda ordem judicial específica, uma vez que envolve a quebra de sigilo, que não está presente na decisão agravada. 16. Por fim, se vislumbra perigo de dano porque foi imposta multa diária ao agravante-réu por descumprimento da tutela antecipada deferida. 17. Isso posto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. 18. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. 19. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 7 de janeiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora